Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716378-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAYNA RUBIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ODILON PEREIRA SILVA contra a decisão de ID 46374919, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 46800495), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória e omissa, uma vez que deve ser considerada sua remuneração líquida; que a penhora incidiu sobre seu salário. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a desconstituição da penhora. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios apontados. A parte não alega contradição, mas discordância quanto ao parâmetro utilizado, pretendendo que seja considerada sua remuneração líquida e não bruta. Nesse cenário, os embargos de declaração não se revelam o recurso cabível para a modificação pretendida. Em relação à incidência da penhora sobre verba de natureza salarial, a decisão embargada esclareceu, suficientemente, sobre a excepcional autorização para bloqueio de parte de sua remuneração, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora